Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRÉVIA IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM IMAGENS E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, impondo ao réu pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. A ação penal decorreu da subtração, mediante grave ameaça e em concurso de agentes, de veículo automotor e aliança, fato ocorrido em via pública no Distrito Federal. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento pessoal e a absolvição do acusado por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, em razão de alegado vício oriundo de exibição prévia de imagem do acusado (show up); (ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção do decreto condenatório, notadamente quanto à autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico foi formalizado em conformidade com o art. 226, II, do CPP, mediante apresentação de cinco imagens com semelhança física, não havendo qualquer demonstração de induzimento da vítima ou prejuízo concreto à ampla defesa.
4. A alegada exibição informal de fotografia antes do reconhecimento formal não compromete a validade do procedimento, pois não se constatou direcionamento da autoridade policial nem influência indevida sobre a memória da vítima.
5. Ainda que eventual irregularidade formal fosse reconhecida, não se verificou prejuízo concreto, atraindo a aplicação da regra do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
6. O reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova da autoria, tampouco foi elemento isolado, servindo apenas como confirmação de dados previamente verificados por outros meios probatórios, notadamente as imagens de câmera de segurança e a prisão do réu, realizada horas após o crime, conduzindo a mesma motocicleta vermelha e trajando as mesmas vestes utilizadas no momento da subtração.
7. A materialidade do delito foi devidamente comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais, registros audiovisuais e prova testemunhal produzida sob contraditório.
8. A autoria foi demonstrada por relato firme e coerente da vítima, corroborado por elementos objetivos (vestimenta, acessórios, motocicleta e comportamento), além de registros em vídeo e depoimentos de agentes públicos.
9. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio cometidos sob clandestinidade, reveste-se de especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova.
10. Os depoimentos de policiais militares e civis, colhidos em juízo, são válidos, dotados de fé pública e aptos a embasar o édito condenatório, quando em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.
11. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada, desconexa do conjunto probatório e desprovida de elementos externos de verossimilhança.
12. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais, a reincidência e a causa de aumento pelo concurso de pessoas, sendo adequada a fixação do regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado de forma formal, com observância dos parâmetros do art. 226 do CPP e sem prejuízo à defesa, é válido e não enseja nulidade.
2. A exibição prévia e informal de fotografias não configura, por si só, nulidade do reconhecimento, salvo demonstração de sugestionamento ou induzimento da vítima, ou quando não há outras provas da autoria o que não ocorreu no caso.
3. Eventuais falhas formais no reconhecimento de pessoas não geram nulidade se ausente demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP).
4. O reconhecimento fotográfico constitui elemento confirmatório, e não determinante, quando precedido por outras provas robustas de autoria, como registros audiovisuais, prisão em flagrante e descrição coincidente.
5. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais cometidos às ocultas, sobretudo quando convergente com registros visuais e testemunhos policiais.
6. Os depoimentos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.